Tribunal: TJSP
Processo: 1016302-84.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Condomínio havido por força de partilha em inventário – Alegação de ilegitimidade ativa do coautor Eduardo Jacinto afastada – Coautor que responde pela cota atribuída ao 'espolio de Osmar Jacinto', vez que é inventariante, representante do espólio e único herdeiro de Osmar – Pedido de extinção por ilegitimidade ativa em relação ao litigante que atenta contra os

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Condomínio havido por força de partilha em inventário – Alegação de ilegitimidade ativa do coautor Eduardo Jacinto afastada – Coautor que responde pela cota atribuída ao 'espolio de Osmar Jacinto', vez que é inventariante, representante do espólio e único herdeiro de Osmar – Pedido de extinção por ilegitimidade ativa em relação ao litigante que atenta contra os princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas – Precedentes – Apelantes que pretendem pagar indenização apenas proporcional, vez que não ocupam a totalidade do imóvel, composto de mais de uma edificação – Descabimento – Posse direta sobre todo o terreno que é incontroversa – Utilização parcial que é mera liberalidade dos ocupantes, circunstância impassível de controle e fiscalização pelos demais proprietários – Vigilância e conservação que são deveres inerentes à utilização exclusiva, não comportando indenização – Possibilidade, contudo, de compensação dos valores pagos a título de IPTU, no período compreendido no recurso (após citação), tendo o MM. Magistrado de Primeira Instância reconhecido a coobrigação de todos os proprietários pelo adimplemento do tributo – Parcial acolhimento do recurso que não tem o condão de modificar a distribuição do ônus pela sucumbência – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1016302-84.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são
apelantes MARLENE JACINTO GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA),
JOSÉ CARLOS JACINTO (JUSTIÇA GRATUITA), CAROLINA MARIA
JACINTO DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA) e EDEN JOSE VALENTIN
GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JOSÉ ROBERTO
JACYNTHO (JUSTIÇA GRATUITA), CRISTINA CAMPOS DOMINICHELLI
JACYNTHO (JUSTIÇA GRATUITA), ALFREDO JACYNTHO FILHO
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA APARECIDA DE CARVALHO JACYNTHO
(JUSTIÇA GRATUITA), EDUARDO JACINTO (JUSTIÇA GRATUITA),
RENATA COSTA BOTINHONI JACINTO (JUSTIÇA GRATUITA),
MARGARETE DE FÁTIMA JACYNTHO (JUSTIÇA GRATUITA), MARCOS
ROGERIO JACYNTHO (JUSTIÇA GRATUITA), DEISE APARECIDA
JACYNTHO (JUSTIÇA GRATUITA) e MAURO TADEU DUARTE
JACYNTHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Aparecido Romano,
OAB/SP 110.869.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016302-84.2017.8.26.0554 -Voto no 6930
2
VOTO No 6930
Apelação n. 1016302-84.2017.8.26.0554
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Santo André
Juiz: Dr. André Luiz Rodrigo do Prado Norcia
Apelantes: JOSE CARLOS JACINTO e outros
Apelados: JOSE ROBERTO JACYNTHO e outros
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL
Condomínio
havido por força de partilha em inventário Alegação de
ilegitimidade ativa do coautor Eduardo Jacinto afastada
Coautor que responde pela cota atribuída ao 'espolio de
Osmar Jacinto', vez que é inventariante, representante do
espólio e único herdeiro de Osmar Pedido de extinção por
ilegitimidade ativa em relação ao litigante que atenta contra
os princípios da celeridade, economia processual e
instrumentalidade das formas Precedentes Apelantes
que pretendem pagar indenização apenas proporcional, vez
que não ocupam a totalidade do imóvel, composto de mais
de uma edificação Descabimento Posse direta sobre
todo o terreno que é incontroversa Utilização parcial que
é mera liberalidade dos ocupantes, circunstância impassível
de controle e fiscalização pelos demais proprietários
Vigilância e conservação que são deveres inerentes à
utilização exclusiva, não comportando indenização

Possibilidade, contudo, de compensação dos valores pagos
a título de IPTU, no período compreendido no recurso
(após citação), tendo o MM. Magistrado de Primeira
Instância reconhecido a coobrigação de todos os
proprietários pelo adimplemento do tributo
Parcial
acolhimento do recurso que não tem o condão de modificar
a distribuição do ônus pela sucumbência RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se de ação proposta por JOSE ROBERTO
JACYNTHO, CRISTINA CAMPOS DOMINICHELLI JACYNTHO, ALFREDO
JACYNTHO
FILHO,
MARIA
APARECIDA
DE
CARVALHO
JACYNTHO,
EDUARDO JACINTO, RENATA COSTA BOTINHONI JACINTO, MARGARETE DE
FATIMA JACYNTHO, MARCOS ROGERIO JACYNTHO, DEISE APARECIDA
JACYNTHO, MAURO TADEU DUARTE JACYNTHO em face de MARLENE
JACINTO GONÇALVES, EDEN JOSÉ VALENTIN GONÇALVES, JOSE CARLOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016302-84.2017.8.26.0554 -Voto no 6930
3
JACINTO, CAROLINA MARIA JACINTO DE MORAES, objetivando o arbitramento
de aluguel mensal no valor de R$ 4.571,20 devidos desde a homologação da
partilha realizada nos autos do inventário (processo no
001089-10.2012.8.26.0554), condenando os réus também ao pagamento integral
do IPTU e demais despesas do imóvel de todo o período de utilização exclusiva.
Para tanto, deduziram ser proprietários de imóvel, em
condomínio com os réus, fruto de partilha dos bens deixados por ALFREDO
JACYNTHO e HERMINIA BAPTISTA JACYNTHO, processo no. 0010189-
10.2012.8.26.0554, que tramitou perante a 2a Vara da Família e Sucessões da
Comarca de Santo André.
Em razão da partilha, tornaram-se proprietários de
20/35 do bem, ou seja, 57,14% deste. Nada obstante, desde a data dos óbitos
(ocorridos em 18/06/2008 e 30/11/2009), os réus ocupam o imóvel sozinhos, sem
nada pagar aos demandantes.
Os réus, por sua vez, ao contestarem o pedido,
apresentaram reconvenção, pela qual pediram o ressarcimento dos valores de
IPTU pagos relativamente a área desocupada do imóvel, de grande extensão,
cabendo-lhes, também, receber pelos serviços de conservação e vigilância
exercidos sobre tal área (fls. 164/178).
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, impõe-se a EXTINÇÃO do feito com
relação à Maria Aparecida de Carvalho Jacyntho e à Renata Costa Botinhoni
Jacinto, sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código
de Processo Civil. No mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
condenando os requeridos a pagarem aluguel/indenização aos autores,
proporcional ao quinhão deles na herança, mediante apuração do respectivo valor
em liquidação por arbitramento, tudo a partir do dia da citação, e sempre
proporcional ao quinhão dos autores no imóvel. Ante a sucumbência recíproca,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016302-84.2017.8.26.0554 -Voto no 6930
4
cada uma das partes arcará com o pagamento de 50% das custas e despesas
processuais. Condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios da
parte adversa que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado para as partes
o parágrafo 3o, do artigo 98, do C.P.C., por serem beneficiárias da gratuidade de
justiça. Por fim, JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção, nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, arcará os
requeridos/reconvintes com as custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, com fundamento no
art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, observado o parágrafo 3o, do
artigo 98, do C.P.C., por serem beneficiários da gratuidade de justiça.” (fl.
379/383).
Apelam os réus, insistindo, preliminarmente, que o
coautor Eduardo Jacinto é parte ilegítima para figurar no polo passivo da
demanda, uma vez que o inventário dos bens deixados por Osmar Jacinto, do qual
Eduardo é inventariante, ainda não foi finalizado, pelo que este não possui direitos
econômicos sobre o imóvel, devendo figurar no polo ativo o espólio de Osmar
Jacinto. Requerem, portanto, a exclusão de Eduardo Jacinto do polo ativo da
demanda.
No mérito, defendem que não se trata de bem
indivisível, mas, sim, de 3 imóveis independentes, com 540m2, 320m2 e 191m2
respectivamente, sendo que o imóvel de 540m2 é composto por 3 edificações: a
casa em que residiam os genitores dos litigantes, desocupada, um salão, também
desocupado, e uma edificação de 40m2 ocupada por José Carlos Jacinto.
No imóvel de 320 m2, também há 3 edificações,
sendo uma delas a casa de Marlene e seu esposo Eden, de 120m2, outro de 66m2
ocupado por Carolina Maria e outra, de 54m2, desocupada.
Já o imóvel de 191m2 não é edificado.
Concluem que ocupam apenas 226 m2 dos 1.091m2
que compõe os 3 terrenos. Insistem, assim, que não podem ser condenados ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016302-84.2017.8.26.0554 -Voto no 6930
5
pagamento de alugueis uma vez que ocupam ínfima parte do bem e zelam e
cuidam de toda a propriedade.
Subsidiariamente, requerem seja a condenação ao
pagamento de alugueis reduzida ao percentual que efetivamente ocupam, da
mesma forma que o IPTU. Pretendem a restituição do IPTU a partir da citação e
pugnam pela procedência da reconvenção (fls. 391/396).
Recurso processado e respondido a fls. 399/409.
É o relatório.
Cuida-se de ação de arbitramento e cobrança de
alugueis ajuizada pelos autores contra os réus, todos coproprietários do imóvel
consistente em “Um terreno, situado na Rua Javri nos. 108, 112 e 114, Bairro Vila
Assunção, Município de Santo André - SP, com a área de 1.091,00m2” (fl. 03, in
verbis).
Esclareceram que o bem está “registrado no Cartório
de Registro de Imóveis de Santo André - SP, por força da matricula no. 6.121, do
Primeiro Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, e das transcrições nos.
5.125 e 15.271 do 14o. Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do
Estado de São Paulo” e que atualmente está avaliado em R$ 2.182.000,00.
Pois bem.
A controvérsia recursal diz respeito, tão somente, à
legitimidade de parte de Eduardo Jacinto, à obrigação dos réus de arcarem com
aluguel sobre a totalidade do imóvel, vez que somente ocupam uma parte deste,
entendendo tratar-se de bem divisível, bem como à responsabilidade pelo
pagamento do IPTU após a citação.
Afasta-se a alegação de ilegitimidade ativa de
Eduardo Jacinto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016302-84.2017.8.26.0554 -Voto no 6930
6
Com efeito, Eduardo Jacinto é inventariante e único
filho de Osmar Jacinto, certo que parte do imóvel 'sub judice', equivalente a 5/35
avos, foi atribuído, na partilha da qual resultou o presente condomínio, ao 'espólio
de Osmar Jacinto'.
Não finalizado o inventário de Osmar Jacinto,
pugnam os apelantes pelo reconhecimento da ilegitimidade de Eduardo, vez que
deveria ter sido a ação ajuizada pelo espólio.
Todavia, como consta dos autos, o coautor é o
inventariante e único filho de Osmar, informação não refutada nestes autos,
tratando-se, pois, de único herdeiro e representante do espólio. Reconhece-se,
pois, sua legitimidade ativa para atuar, ainda que isoladamente, em nome deste.
E ainda que assim não o fosse, já foi reconhecido
pelo Superior Tribunal de Justiça a prevalência dos princípios da economia,
celeridade e instrumentalidade das formas, a admitir a legitimidade do espólio para
ajuizamento de ação que deveria ter sido movida, em nome próprio, por herdeiro,
vez que: “a consequência prática de uma extinção dessa natureza é a de que o
vício de ilegitimidade ativa seria sanado pelo advogado simplesmente ajuizando
novamente a mesma demanda, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido,
alterando apenas o nome do autor e reimprimindo a primeira página de sua
petição inicial”. (STJ Quarta Turma - RECURSO ESPECIAL No 1.143.968 - MG
(2008/0284161-8) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO j. 26 de
fevereiro de 2013).
Em se tratando de único herdeiro, aplicável o
entendimento esposado pelo julgado acima, pelo que, certamente, nova ação seria
ajuizada, pelos mesmos fundamentos, agora por 'espólio de Osmar Jacinto,
representado por Eduardo Jacinto', nada mais sendo alterado.
No mais, no âmbito deste Tribunal Paulista:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016302-84.2017.8.26.0554 -Voto no 6930
7
“Administração de herança. Ação de obrigação de
fazer. Legitimidade ativa “ad causam” do único herdeiro, na medida em que
seus interesses e direitos confundem-se com os do espólio. Alvará para
alienação de ações societárias. Autor que comprovou a condição de herdeiro.
Burocracia interna do banco réu que não pode ser oposta ao consumidor.
Litigância de má-fé configurada. Sanções bem aplicadas. Honorários advocatícios
sucumbenciais. Redução indevida. Sentença mantida. Recurso improvido”. (TJSP
4a Câmara de Direito Privado Apelação no 1015279-29.2014.8.26.0451 - Des.
Relatora: Maria Claudia Bedotti j. 21 de novembro de 2019).
“MÚTUO.
COBRANÇA.
CONTRATO
VERBAL.
LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA COMO REPRESENTE DO ESPÓLIO E
ÚNICA HERDEIRA DA CREDORA FALECIDA. VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE
EMPRÉSTIMO. DÍVIDA NÃO AMPARADA EM DOCUMENTO PÚBLICO OU
PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS PREVISTO NO ART.
205 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO CORRETAMENTE AFASTADA. PROVAS
NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
DOS AUTORES APELADOS. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS
DE DEMONSTRAR À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU
EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES (ART. 373, II, CPC). RECURSO NÃO
PROVIDO.” (TJSP
26a Câmara de Direito Privado - Apelação no
1007425-23.2016.8.26.0189 Des. Relator: Alfredo Attié j. 1o de julho de 2018.).
“Seguro de vida. Ação de cobrança de indenização.
Ação movida pelo Espólio da segurada. Legitimidade ativa do único herdeiro,
que participou do feito como representante do Espólio. Possibilidade de
substituição no pólo ativo. Princípios da celeridade, economia processual e
primazia do julgamento de mérito. Sentença de extinção do feito sem resolução do
mérito afastada. Segurada que falece 5 dias após a celebração do contrato, vítima
de complicações do Mal de Alzheimer. Omissão de doença pré-existente cujo
agravamento fora a causa do sinistro. Aplicabilidade do artigo 766 do Código Civil.
Ação improcedente. Recurso parcialmente provido.” (TJSP
36a Câmara de
Direito Privado - APELAÇÃO No 1035507-38.2014.8.26.0576
Des. Relator:
Pedro Baccarat j. 28 de setembro de 2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016302-84.2017.8.26.0554 -Voto no 6930
8
Em assim sendo, descabe a alegada extinção,
prosseguindo-se o processo ajuizado por Eduardo Jacinto, anotando-se, contudo,
junto ao distribuidor, sua qualidade de representante do espólio de Osmar Jacinto
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
No caso destes autos, é a natureza do bem que
determina sua indivisibilidade, sendo descabida a tese de que caberia ao ocupante
responder apenas pelo percentual efetivamente utilizado da coisa. Isso porque
ainda que o terreno seja composto de diversas construções, tal não significa
possibilidade de igualitário uso e gozo do bem por todos os condôminos, em
igualdade de fruição e em respeito às suas proporções, situação não apenas
impraticável, mas impensável diante da situação de litigio instaurada entre as
partes.
Ademais, a utilização parcial pelos ocupantes é
liberalidade destes, pelo que tal situação que foge ao controle e vigilância dos
demais proprietários.
Destarte
descabe
falar-se
em
indenização
proporcional, certo que a posse (direta) e seus atributos é incontroversamente
exercida pelos réus, sobre o terreno, como um todo, objeto de única matrícula,
sendo sua faculdade concentrarem-se nesta ou naquela edificação.
E nesse sentido, descabe falar também em qualquer
sorte de indenização pela vigilância e conservação do imóvel, deveres inerentes à
própria ocupação.
A respeito do IPTU, todavia, necessário acolhimento
da pretensão, salientando-se que os apelantes somente pediram, em seu recurso,
o ressarcimento do imposto pago após a citação, o que deve ser deferido
“Nesse item, a pretensão dos apelantes é a reforma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016302-84.2017.8.26.0554 -Voto no 6930
9
da sentença, a fim de condenar os apelados no ressarcimento dos valores
despendidos anualmente à título de IPTU pelos apelados, na fração de sua
propriedade, a partir da citação.” (fl. 395, in verbis).
Ora, inexiste motivo para que, em fase de liquidação
de sentença, compensem-se as verbas pretendidas, vez que o Nobre Magistrado
de Primeira Instância expressamente anotou tratar-se a obrigação tributária de
ônus de todos os proprietários.
Deve ser, portanto, nestes termos, acolhida a
pretensão recursal.
Tal circunstância, contudo, não torna recíproca a
sucumbência em relação à reconvenção, tendo havido, ainda, majoritária derrota
dos reconvintes.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora